Tribunal: TJDFT
Processo: 0008079-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Descabe aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor de quem não assume autoria do crime pelo qual responde, somente apresentando assertivas com o intuito de afastar a tipicidade da conduta, mormente quando o relato não foi sequer utilizado para embasar a condenação.
2. Apelação conhecida e não provida.